Tribunal: TJSP
Processo: 1003874-69.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo. TARIFA DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.578.553/SP (Tema 958). Registro realizado. Tarifa de avaliação. Serviço prestado (art. 373, II do CPC). Abusividade não verificada. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Entendimento de que a cobrança de comissão de permanência não poderá ser cumulada com

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo. TARIFA DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.578.553/SP (Tema 958). Registro realizado. Tarifa de avaliação. Serviço prestado (art. 373, II do CPC). Abusividade não verificada. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Entendimento de que a cobrança de comissão de permanência não poderá ser cumulada com outras verbas, como multa, juros remuneratórios ou moratórios e correção monetária. Inteligência das Súmulas no 30, 296 e 472 do STJ. Cumulação inocorrente. TARIFA DE CADASTRO. Entendimento firmado pelo STJ no REsp 1251331/RS (Tema 620). Serviço prestado. Cobrança dentro da média de mercado. Abusividade não evidenciada. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.